Tribunal: TJDFT
Processo: 0740213-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740213-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL (“SINDSER”), apontando como autoridade coatora, o Exmo. Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI. Postula que, pela via mandamental, seja obstado qualquer desconto relativo ao reajuste concedido aos seus representados, servidores da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal- SEAGRI, como decorrência da Ação Direta de Inconstitucionalidade dos artigos 3a, 4o, 5o e 6o da Lei n. 7.103/2022 (processo n. 0702818-09.2023.8.07.0000). Em síntese, alega que foi concedido o reajuste de 10% aos representados do impetrante, por força da Lei n. 7.103/2022, a qual foi depois declarada inconstitucional, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, de modo que, os artigos 3o, 4o, 5o e 6o foram revogados, com efeitos retroativos. Diz que tramita, na via administrativa, decisão para que os servidores restituam os valores que teriam recebido de boa-fé. Assevera que “houve má interpretação e aplicação da lei pela Administração Pública, visto que se a mesma possuía ciência de que a lei seria declarada de forma superveniente, inconstitucional, as medidas cabíveis deveriam ter sido tomadas, sendo vedada a concessão do reajuste.” Destaca que a verba é de caráter alimentar, por isso seria desarrazoada a medida administrativa, por isso deve ser resguardado o salário e vedar que “restituições indevidas sejam determinadas em desfavor dos representados.” Defende que a pretensão encontra amparo no Tema repetitivo n. 531 do col. STJ. Ao final requer, liminarmente, “Seja concedida tutela provisória de urgência, determinando que a autoridade se abstenha de realizar descontos nos contracheques dos substituídos do Impetrante, que tenha como fundamento devolução oriunda da Lei n.o 7.103 de 02 abril de 2022;” No mérito requer seja confirmada a liminar, declarando-se que os representados do impetrante não devem realizar qualquer devolução de valores recebidos em decorrência da Lei n.o 7.103 de 02 abril de 2022. Custas recolhidas (ID 51568712). O impetrante foi instado a instruir o processo com os necessários atos constitutivos do Sindicato, o que foi atendido no ID 52057294 a 52057297. É o relatório. Decido. De início, observo que, deve-se extrair do inciso III do art. 8o da Constituição Federal ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representa, na condição de substituto processual, independentemente de autorização dos substituídos - Tema n. 823 da Repercussão Geral. Como dito alhures, o impetrante demonstrou a constituição como Sindicato que representa a categoria beneficiária da presente impetração, aferindo-se, portanto, regular a substituição processual. Da liminar. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Com efeito, a concessão da medida liminar em sede de Mandado de Segurança depende da presença de indícios dos requisitos exigidos pelo sistema processual vigente, é dizer, verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e perigo da demora (periculum in mora). Nesta prelibação sumária serão analisados apenas os requisitos da liminar pleiteada. Fazendo uma análise superficial, a apropriada ao exame das liminares, observo que, em tese, não veio aos autos elemento apto a demonstrar, primo ictu oculi, a prática de ato concreto da administração voltado a realizar descontos dos valores recebidos pelos substituídos do impetrante em decorrência da Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre a Lei 7.103/2022, processo n. : 0702818-09.2023.8.07.0000. Deflui-se do único expediente acostado aos autos, de ID 51568714; p.1/2, que apenas comunica à Consultoria Jurídica (GAG/CJ); a Casa Civil do Distrito Federal (CACI/GAB), a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SEPLAD/DF) e à Secretaria de Transporte e Mobilidade (SEMOB/DF), que os artigos 3o, 4o, 5o e 6o Lei 7.103/2022 foram declarados inconstitucionais, todavia, ao menos nesta cognição sumária, não se verifica qualquer ato concreto determinando reaver os valores pagos aos servidores da SEAGRI. Desse modo, nesta prelibação incipiente, não se encontram demonstrados os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, por isso de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência a d. Procuradoria do Distrito Federal, com cópia da inicial, para eventual ingresso do Distrito Federal no feito, caso queira. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Concluídas todas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator